Tribunal: TJDFT
Processo: 0726621-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO INCONTROVERSO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. DEVERES ANEXOS AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SIMPLES DEMORA.

1. “O subprincípio "duty to mitigate the loss" consiste na obrigação do credor de tentar impedir, da melhor forma possível, a piora da situação do devedor. Ou, mais precisamente, consiste na possibilidade de se exigir do credor um comportamento destinado a minimizar o próprio prejuízo, mediante o emprego de medidas racionais e equilibradas. Tem por fundamento o princípio da boa-fé objetiva, já que impõe às partes, de uma determinada relação jurídica, um padrão de conduta ética, pautado na confiança, probidade, razoabilidade.” (Acórdão 1669714, 07101383820228070003, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. A simples demora para a cobrança do débito, feita dentro do prazo prescricional, sem qualquer comprovação de que o credor violou os deveres anexos ao contrato correlacionado, é insuficiente para atrair a aplicação do princípio duty to mitigate the loss. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.